Tribunal: TJSP
Processo: 2152657-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para obstar a realização de obra descrita na exordial - Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes nos arts. 300, do CPC - Inexistindo prova inequívoca sobre a verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida de

Ementa:
Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu a tutela de urgência para obstar a realização de obra descrita na exordial - Manutenção – Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes nos arts. 300, do CPC - Inexistindo prova inequívoca sobre a verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida de rigor.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000887021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2152657-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIO BERTOLLI
FERREIRA DE ANDRADE, são agravados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ORION,
THOMAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JOSÉ THOMAZ NETO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencida a 3a Juíza, que dava provimento e declarará voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
42.395
Agravo de Instrumento no 2152657-92.2020.8.26.0000
Comarca: Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação Cível no 1010529-29.2020.8.26.0562
Agravante: Mário Bertolli Ferreira de Andrade
Agravados:
Condomínio
Edifício
Orion;
Thomaz
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.; José Thomaz Neto
r
EMENTA: Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer -
Decisão que indeferiu a tutela de urgência para obstar a
realização de obra descrita na exordial - Manutenção

Cabimento - Ausência, por ora, dos requisitos constantes nos arts.
300,
do
CPC
-
Inexistindo prova inequívoca sobre a
verossimilhança dos fatos alegados na petição inicial, o
indeferimento da tutela de urgência pretendida é medida de rigor.
Recurso do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 55/56, proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer proposta por Mário Bertolli Ferreira de Andrade em face de “Thomaz
Empreendimentos Imobiliários Ltda.” e outros, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência para obstar a realização de obra descrita na exordial.
Requereu o autor, em síntese, a concessão de efeito
suspensivo ativo e a reforma do "decisum" para imediata suspensão de
quaisquer procedimentos reparatórios no apartamento 92 (obras, pinturas,
instalações elétricas e etc), até que se concretize, cumulativamente, os
seguintes eventos:
1. o imediato escoramento da laje/teto do apartamento 82
pelo Condomínio réu, conforme recomendação do engenheiro contratado
por ele, bem como da Defesa Civil;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. tratativas legais relativas à ocorrência, principalmente em
relação à devida inscrição do RT e alvará para execução dos trabalhos, a
serem adotadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações;
3. registro em ata (e comprovadas em Juízo) das
deliberações da Assembleia Geral Extraordinária.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 466/476.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o imóvel de
propriedade da empresa corré “Thomaz Empreendimentos Imobiliários
Ltda.”, onde reside o corréu José Thomaz, localizado no condomínio
corréu, sofreu um incêndio em 24.03.2020, a causar diversos danos ao
imóvel.
Afirmou o autor que os corréus começaram a realizar
reparos irregulares e sem as necessárias medidas de segurança, ao que
proposta a demanda de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência para que os reparos ocorram de acordo com a recomendação do
engenheiro contratado por ele, bem como da Defesa Civil, que haja a
devida inscrição do RT e alvará para execução dos trabalhos, bem como
registro em ata das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O digno Magistrado da causa indeferiu a tutela de urgência,
e com acerto, porquanto inexistem nos autos elementos suficientes para
concessão da liminar, na medida em que não demonstrada, por ora, a
irregularidade da obra, tampouco que há risco a segurança de todos os
moradores.
A Defesa Civil de Santos esteve no local em 10.06.2020,
quando constatou a segurança e habitabilidade das edificações, com
recomendação de acompanhamento das medidas de restauração da
estrutura, prevendo o escoreamento preventivo da laje (fls. 323/327).
Não houve interdição pela Defesa Civil ou qualquer relato
de que havia risco à segurança dos moradores do edifício.
Sendo assim, verifica-se ausência de elementos suficientes
para deferimento do pedido antecipatório.
Mas nada impede que no decorrer da lide, uma vez surgidos
elementos e indícios suficientes ao atendimento das pretensões do
recorrente, que o Juízo da causa reexamine a situação e a possibilidade de
reforma da decisão combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30024
Agravo de Instrumento no 2152657-92.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Mario Bertolli Ferreira de Andrade
Agravados: Condomínio Edifício Orion, Thomaz Empreendimentos
Imobiliários Ltda e José Thomaz Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, entendi que deveria ser
dado provimento ao recurso.
Isto porque, ao que se infere dos documentos colacionados aos autos, em
que pese não tenha havido qualquer constatação pelo Corpo de Bombeiros acerca da
periculosidade no imóvel e que a primeira perícia realizada apontou que o bem estava em
plenas condições de utilização, foi apontada a necessidade de realização de reforço
estrutural em decorrência das trincas existentes no imóvel em que houve o incêndio
(piso), assim como, no apartamento debaixo. Estas se localizavam no piso do imóvel em
que houve o sinistro e no teto do imóvel vizinho.
Referido reforço estrutural foi recomendado não só pelos dois engenheiros
que vistoriaram o imóvel, mas também pela Defesa Civil. Veja que o primeiro engenheiro
que vistoriou o bem apontou que:
“(...) O conjunto das avaliações das condições técnicas
estruturais e de conservação dos elementos construtivos,
considerando a vistoria técnica e o ensaio de esclerometria
(NBR 7584/12, com resultado e laudo anexado a este parecer)
realizados no apartamento n°92, m plenas condições de
utilização. A laje do piso do apartamento n°92 / teto do
apartamento n° 82 apresenta fissuras e esta laje DEVE receber
reforço estrutural específico, cibramento (escoramento) da laje
durante a execução do reforço estrutura. O método construtivo
para o reforço estrutural deverá ser definido pelo profissional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratado, este devidamente habilitado pelo CREA/SP.
O reforço estrutural da laje citada é de GRAU DE URGÊNCIA
CRÍTICO” (considerações finais extraídas do primeiro laudo de
fls. 144).
Diante desse cenário, plausível se mostra condicionar o prosseguimento da
obra, a ser realizada na unidade condominial no 92, à realização do escoramento
necessário, o qual, ao que parece do documento de fls. 477, já fora providenciado, na
medida em que houve a locação de 08 escoras.
Referida obra deverá ser acompanhada por profissional escolhido pelo
proprietário do imóvel sinistrado, ou por aquele que já subscreveu a ART acostada nos
autos, desde que comprovada a existência de alvará para a realização da obra, de modo
a garantir a tranquilidade dos moradores do condomínio agravado.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, deveria ser negado provimento ao recurso.
Destarte, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para condicionar
o prosseguimento da obra, a ser realizada na unidade condominial no 92, à realização do
escoramento necessário
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
13085F2B
6
7
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1334A77C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2152657-92.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.